Tribunal: TJMT
Processo: 0013445-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013445-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESIO TIMOTEO ROSAURO - CPF: 161.843.001-72 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES - CPF: 349.368.151-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIA RIBEIRO SOARES - CPF: 446.634.391-87 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA RIBEIRO SOARES - CPF: 446.634.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO.

Consoante

prevê o
art. 11 da Lei no 6.763/96,

que dispõe sobre a extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT,

o Estado de Mato Grosso é

o sucessor da extinta sociedade de economia mista em todos os seus direitos e obrigações, portanto, parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

O instituto da adjudicação compulsória, cujo permissivo legal encontra amparo nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recusa do promitente vendedor.

Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): JESIO TIMOTEO ROSAURO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis de Titularidade no 0013445-57.2015.8.11.0041, proposta por JESIO TIMOTEO ROSAURO, para o fim de adjudicar o imóvel descrito na inicial, objeto do termo de quitação e autorização de escritura, e determinou ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária, que formalize o domínio.

Insurge-se, o Estado de Mato Grosso sustentando a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento que “cumpriu com todas as suas obrigações legais e constitucionais ao expedir o título definitivo do imóvel à ANTONIA RIBEIRO SOARES”.

Assevera que “não há nenhuma relação jurídica entre o apelante e o apelado, pois a seara administrativa se encerra com a entrega do Título Definitivo de Propriedade, assim, o Estado não possui qualquer interesse no contrato de compra e venda assinado pelos particulares em data posterior a expedição da documentação de regularização fundiária”.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (id. 125718190).

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis de Titularidade no 0013445-57.2015.8.11.0041, proposta por JESIO TIMOTEO ROSAURO, para o fim de adjudicar o imóvel descrito na inicial, objeto do termo de quitação e autorização de escritura, e determinou ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária, que formalize o domínio.

O Juízo
a quo
reconheceu o direito vindicado e determinou a adjudicação do imóvel e a transcrição do título em favor do apelado.

Nestes termos restou assentado o édito judicial,
in litteris
:

[...]ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, afasto as preliminares arguidas, e JULGO PROCEDENTES os pedidos vindicados para reconhecer a relação jurídica existente o requerente e os requeridos sobre o imóvel descrito nos autos, bem como determino ao Estado de Mato Grosso, considerando a adjudicação compulsória, que proceda com respectivo registro no competente cartório de imóveis em favor do requerente, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.. [...]

Inconf
ormado, recorre o Estado de Mato Grosso para questionar a sua ilegitimidade passiva.

Deveras, nos termos do que prevê o art. 11 da Lei no 6.763/96
, que
dispõe sobre a extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da extinta sociedade de economia mista em todos os seus direitos e obrigações
.

O fato de ter transferido para terceiros, não exime o Estado da obrigação de diligenciar junto ao Cartório, para expedição de eventual escritura em nome do adquirente do imóvel, já que é este por disposição legal sucessor das obrigações da extinta sociedade.

Ademais, sem maiores delongas, a matéria já está pacificada neste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E À UNIÃO – OU A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva

2. Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual no 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

3. Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2o da Lei Estadual no 7.199/99.

4. A representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (STF - ADI 521).

5. Preliminar Rejeitada.

6. Mérito.

7. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a reponsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

8. Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação per saltum.

9. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1019025-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 STJ –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0022618-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB/MT – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ARTIGO 11 DA LEI N. 6.763/96 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, termos do artigo 11 da Lei no 6.763/96, é o sucessor da extinta Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, motivo por que não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Nesse sentido: TJMT, N.U 0022618-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022; N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021.

3.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0045657-05.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023